Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710931-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRL-SISTEMAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ao fundamento de que não teria havido a apresentação do pedido principal, após a intimação da decisão que indeferiu a tutela cautelar antecedente (ID no 37971968). Em seu apelo (ID no 37971972), a recorrente alega que, diversamente do que entendeu o douto juízo singular, houve a devida formulação do pedido principal. Conforme dispõe o § 7o do art. 485, do CPC, tornem os autos à primeira instância para que seja realizado o juízo de retratação. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator